Tribunal: TJDFT
Processo: 0731509-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731509-96.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava (id 62290618) do capítulo da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 62290619) que indeferiu pedido de pesquisa Sisbajud, com a utilização da ferramenta “teimosinha”, por julgar que as pesquisas anteriores, inclusive da realizada quando da prolação da decisão recorrida, resultaram em quantias irrisórias ou foram infrutíferas, inexistindo indícios de que a reiteração das buscas possa trazer resultado útil, cuja execução é demorada e prejudica a razoável duração do processo, quando considerado o número de servidores disponíveis na Vara e o acervo de processos. Sustenta que a pesquisa pleiteada é automática e contínua por 30 dias, não necessitando de intervenção de servidores. Afirma que o decisum afronta os princípios da máxima efetividade da execução, cooperação, duração razoável do processo, além do que não há limitação temporal ou quantitativa para a execução da diligência. Assinala que as últimas pesquisas, em 09/03/21 e 10/07/24, sem reiteração automática, foram parcialmente frutíferas (R$ 645,77 e R$ 61,28), o que denota a movimentação de ativos nas contas dos devedores. Requer a antecipação da tutela recursal, para deferir a pesquisa negada pelo Juízo, visando à satisfação do crédito (R$ 101.793,74). 2. No mais, não há risco de dano que justifique a antecipação de tutela, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 05/08/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator